Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO.VALOR ATUALIZADO DA CAUSA SUPERIOR AO FIXADO NO PROVIMENTO 13/2012 E 47/2020.

1. É indevido o arquivamento provisório da execução fiscal, se o montante monetariamente atualizado supera o valor previsto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020.

2. Para fins de arquivamento da execução fiscal, deve ser considerado o valor atualizado da causa, e não aquele dado à época do ajuizamento da demanda.

3. Recurso conhecido e provido.